Tribunal: CARF
Processo: 10920.720202/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720202/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MARCONDES WITT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CPSS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO
Incide a CPSS sobre o valor da atualização monetária, quando do pagamento
do precatório decorrente de decisão judicial, relativamente a reajuste de verbas
salariais concedido judicialmente a servidor público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 9.4.2019, por Marcondes Witt
(Recorrente), em face do Acórdão no 04-47.524, proferido, em 10.1.2019, pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720202/2018-81
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

pelo ora Recorrente contra o Despacho Decisório SAORT no 384/2018, de 11.7.2018, expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC (DRF/JOI), relativamente ao Pedido
de Restituição levado a efeito, em 18.1.2018, pelo também ora Recorrente.
O cerne da questão é uma parte da retenção efetuada, em 14.6.2017, a título de
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSS), relativamente ao Precatório
no 2016.80.00.002.000172, expedido nos autos do Processo de Execução no 0008602-
89.2002.4.05.8000, que tramitou na 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, cujo
processo judicial principal é a Ação Coletiva no 0003486-78.1997.4.05.8000 promovida pelo
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil contra a União.
A Ação Coletiva acima referida teve por objeto o pleito de reajuste, no percentual
de 28,86%, da remuneração dos servidores públicos assistidos (10 auditores fiscais, entre eles, o
ora Recorrente), invocando, para tanto, o disposto nas Leis Federais nos 8.622 e 8.627, ambas de
1993. Essa Ação Judicial, proposta em 22.5.1997, transitou em julgado em 12.2.2000.
Pois bem. Em 18.1.2018, o Sr. Marcondes Witt protocolizou Pedido de
Restituição, perante a DRF/JOI, no valor de R$ 19.802,79, alegando retenção indevida de CPSS
sobre os juros acrescidos ao valor do retromencionado precatório (Precatório no
2016.80.00.002.000172, expedido nos autos do Processo de Execução no 0008602-
89.2002.4.05.8000).
No Despacho Decisório (e-folhas 177/183 dos autos), proferido em 11.7.2018, a
DRF/JOI concluiu, entre outros pontos, que não há incidência da Contribuição Previdenciária do
Servidor Público (CPSS) sobre a parcela referente aos juros de mora, por serem verbas não
incorporáveis aos vencimentos.
Porém, no que tange à atualização monetária, a conclusão foi diferente, uma vez
que o Precatório pago foi atualizado pelo IPCA-E, índice de atualização monetária que não se
confunde com juros. Logo, no entender da Autoridade que emitiu o Despacho Decisório SAORT
no 384/2018, de 11.7.2018, há, sim, incidência da CPSS sobre o valor do Precatório atualizado
monetariamente em relação ao valor principal.
Por conseguinte, a DRF/JOI deferiu parcialmente o pedido de restituição, isto é,
só autorizou a restituição, no que concerne aos juros de mora, indeferindo o Pedido, quanto à
atualização monetária.
Inconformado com a Decisão sob comento (Despacho Decisório SAORT no
384/2018, de 11.7.2018), o Contribuinte (Marcondes Witt) apresentou, em 8.10.2018,
Manifestação de Inconformidade, que foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE,
consoante Acórdão 04-47.524, de 10.1.2019 (Decisão Recorrida), ocasião em que se ratificou o
entendimento da DRF/JOI, de que a CPSS somente não incide sobre os juros de mora.
Novamente inconformado, o Contribuinte (ora Recorrente) interpôs, em 9.4.2019,
Recurso Voluntário ao CARF, alegando, em sede de preliminar, a nulidade da Decisão
Recorrida, porquanto ela (Acórdão 04-47.524) não traria as razões por que a Manifestação de
Inconformidade não foi acatada, uma vez que, na decisão atacada, segundo o Recorrente, a
DRJ/CGE limitou-se apenas a dizer que “o recorrente não tem razão porque não tem”, sob o
fundamento de “falta de previsão na legislação tributária”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

Isso, no entendimento do Recorrente, violaria o art. 489 do Código de Processo
Civil, de modo que deveria ser determinada a anulação do acórdão e proferido outro em seu
lugar.
No que tange ao mérito, o Recorrente afirma que a retenção da CPSS não incidiu
apenas sobre as verbas salariais reconhecidas judicialmente (diferença de reajuste de 28,86% aos
servidores públicos com a repercussão sobre todas as rubricas salariais), mas também sobre os
valores decorrentes do atraso, uma vez que, a despeito de se referirem a diversos meses entre
1994 e 1999, a quantia somente foi adimplida em favor do Recorrente, em 2017.
Aduz que, no Despacho Decisório, na parte em que indeferiu o pedido de
restituição da retenção considerada indevida pelo Recorrente, o raciocínio foi como se todo e
qualquer valor pago judicialmente devesse sofrer retenção da CPSS, e daí concluindo que
determinada parcela deve compor a base de cálculo do aludido tributo, por não ter sido
expressamente excluída. Complementa que nesse sentido também laborou a Decisão Recorrida.
Entende, o Recorrente, que — em todos os atos normativos vigentes à época em
que devidas as diferenças remuneratórias, apenas adimplidas pela União, em 2017, depois de
longa batalha judicial — a CPSS apenas incidiria sobre a remuneração do servidor; não sobre os
acréscimos que tenham sido pagos em razão da mora no seu adimplemento, seja a que título
forem tais acréscimos.
Pondera que a Constituição Federal (CF) permite a incidência da CPSS apenas
sobre a remuneração do servidor público e seus ganhos habituais, a qualquer título, sendo que
acréscimos a título de pagamento em atraso não seriam nem remuneração do servidor, nem
ganho habitual, a não ser que houvesse lei complementar, por expresso comando da CF,
conforme seu art. 195, § 4o, para outras fontes de custeio da seguridade social.
Discorda do entendimento manifestado no Despacho Decisório, que fundamentou
a incidência da CPSS, no caso vertente, no art. 16-A da Lei no 10.887, de 2004, que foi um
diploma legal promulgado anos depois aos que se referem às remunerações (1994 a 1999).
Questiona a aplicabilidade da Instrução Normativa RFB no 1.332, de 2013.
Sustenta que em nenhum momento é possível concluir que valores decorrentes de
mora no pagamento da remuneração, seja a título de juros, seja a título de correção monetária,
são vantagens permanentes ou adicionais de caráter individual.
Informa que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da Repercussão Geral
(tema 163) definiu a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
Discorda da conclusão contida no Despacho Decisório, de que a atualização
monetária do Precatório teria ocorrido mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E). Assevera que o valor do Precatório não foi corrigido pelo IPCA-E,
mas sim pela TR (Taxa Referencial), tanto que a União teria se manifestado, por meio do Parecer
Técnico no 2902/2015, que discordava da atualização dos valores pelo IPCA-E, pois isso
contrariaria o contido na Lei no 11.960, de 2009.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

Assim, no dizer do Recorrente, diante da negativa da União, foi paga, em 2017,
somente a parte incontroversa dos valores que lhe seriam devidos, acrescidos apenas da TR, que
não é índice de correção monetária.
Por fim, requer a procedência do Recurso Voluntário, pois a Decisão Recorrida
não teria sido proferida em conformidade com as leis pertinentes à CPSS, nem teria se levado
em conta o julgamento do STF (tema 163 da Repercussão Geral).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Preliminar
No que concerne à preliminar de nulidade da Decisão Recorrida, entendo que ela
não pode subsistir, pois a decisão questionada, conquanto bastante concisa, mostrou-se apta a
apreciar a irresignação do ora Recorrente e ratificou, plenamente, o Despacho Decisório, de
modo que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Afasto, pois, essa preliminar.
Mérito
A Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSS) está
prevista, atualmente, pela Lei no 10.887, de 18.6.2004, cujo art. 4o dispõe que ela (CPSS) será de
11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição, que é composta pelas verbas
arroladas no § 1o do mencionado dispositivo legal (art. 4o da Lei no 10.887, de 2004),
relativamente àqueles servidores públicos que não aderiram ao regime de previdência
complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo.
O art.16-A do aludido diploma legal (incluído inicialmente pela MP no 449, de
2008) — na sua redação que já estava vigente à época do pagamento do Precatório no
2016.80.00.002.000172 (2017) — dispõe que a CPSS, decorrente de valores pagos em
cumprimento de decisão judicial será retida na fonte, no momento do pagamento ao
beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento,
por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do
Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela
fonte pagadora, na hipótese de implantação de rubrica específica em folha, mediante a aplicação
da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago.
O primeiro ponto a ser analisado refere-se ao momento da ocorrência do fato
gerador da CPSS, no caso de pagamento de precatório.
Pela redação literal do mencionado dispositivo legal (art. 16-A da Lei no 10.887,
de 2004), o fato gerador do aludido tributo ocorre no momento do pagamento do precatório ao
beneficiário ou seu representante legal.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

Inclusive, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento,
em 25.5.2021, do Recurso Especial no 1805918. Veja-se a respectiva ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(PSS). ART. 16-A DA LEI N. 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO
TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. INDEVIDA
ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se os valores devidos a título de contribuição
previdenciária do servidor público (PSS) devem ou não ser excluídos da base de cálculo
dos juros moratórios.
2. Necessário esclarecer que a matéria aqui discutida é distinta da tratada no julgamento
do Recurso Especial n. 1.239.203/PR (Tema 501), pois, nesse julgado, tratou-se da
possibilidade de incidência de PSS sobre os juros moratórios.
3. Conforme dispõe o art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, o tributo somente é devido nas
demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente público.
4. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de
precatório ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao
seu representante legal, ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de
proceder à retenção na fonte. No mesmo sentido, é o Parecer Normativo COSIT n. 1,
de 18 de abril de 2016, da Receita Federal do Brasil.
5. Assim, antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial,
não há ainda tributo devido pelo credor da Fazenda Pública.
6. Portanto, a pretensão da recorrida de proceder à exclusão da contribuição
previdenciária da base de cálculo dos juros de mora acarreta indevida antecipação do
fato gerador, sem qualquer respaldo legal. Precedente: AgInt no REsp 1.890.339/PE,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe
19/3/2021.
7. Recurso especial provido para estabelecer que os valores devidos a título de PSS
devem integrar a base de cálculo dos juros de mora. (destaquei)
Então, conclui-se que o fato gerador da CPSS, no caso vertente, foi o pagamento
do Precatório, que ocorreu em 14.6.2017, de modo que a polêmica está adstrita à atualização
monetária, ou seja, se incide, ou não, o mencionado tributo sobre a parcela atinente à atualização
monetária (ou correção monetária) do referido Precatório.
Em síntese, o Recorrente insurge-se contra a cobrança da CPSS sobre o valor da
atualização monetária do multicitado Precatório (2016.80.00.002.000172), uma vez que,
quanto aos juros de mora, a DRF/JOI — no Despacho Decisório proferido em 11.7.2018 —
deixou claro que não há incidência da CPSS, conforme excerto abaixo transcrito:
Não há dúvida de que não incide a CPSS sobre a parcela relativa a juros. A
questão controversa é saber a natureza jurídica dos acréscimos legais que incidiram
sobre o valor reconhecido entre a data-base do precatório e data do efetivo pagamento.
Passa-se, portanto, à análise do assunto, que é, justamente, saber se incide, ou não,
a CPSS sobre a parcela atinente à atualização monetária (ou correção monetária) do referido
Precatório.
Pois bem. De plano, importa registrar que, recentemente (17.9.2021), o Supremo
Tribunal Federal (STF) — nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 1063187 — fixou a tese,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

relativamente ao tema 962, de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL, sobre os
valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Poder-se-ia dizer que esse entendimento seria extensivo às Contribuições
Previdenciárias. Entendo que não, pois o fato gerador do Imposto de Renda, segundo o art. 43 do
Código Tributário Nacional (CTN), é o acréscimo patrimonial, ou na forma de renda (produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos), ou como proventos de qualquer natureza
(acréscimos patrimoniais que não se enquadrem no conceito de renda). Considerando que a
correção monetária não provoca, pelo menos em tese, acréscimo patrimonial (mas mera
atualização do poder aquisitivo da moeda), é razoável concluir que sobre ela (atualização
monetária) não incide, nem Imposto de Renda, nem CSLL, cuja base de cálculo é bem próxima à
do IRPJ.
Já os fatos geradores das Contribuições Previdenciárias não estão vinculados a
acréscimos patrimoniais, mas, (i) no que tange à contribuição patronal, ao pagamento de
remuneração; (ii) por outro lado, no que se refere à contribuição pessoal, o fato gerador é o
recebimento de remuneração.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a tese fixada no tema 962, pelo STF, não
se amolda ao caso vertente.
Outra Decisão importante do STF — que, inclusive, foi ressaltada no Recurso sob
apreço — é o Acórdão proferido, em 11.10.2018, nos autos do RE 593.068, que fixou, quanto ao
Tema 163 da Repercussão Geral, a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
Nesta oportunidade, vale destacar o seguinte parágrafo do voto condutor, cujo
relator foi o Ministro Luís Roberto Barroso:
20. Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a
base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do
empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos
habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para
cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua
ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da
contribuição previdenciária. O tratamento constitucional da questão, portanto, é
expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.
Como se trata de julgamento de RE com repercussão geral reconhecida e com
fixação de tese, o CARF deve seguir o respectivo entendimento, isto é, de que não incide
Contribuição Previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público.
Todavia, a matéria em discussão nestes autos comporta conclusão diversa, pois, in
casu, o cerne da questão não é, num primeiro momento, saber se o valor da correção monetária
sob comento incorpora-se, ou não, aos proventos de aposentadoria do Recorrente, mas passa
necessariamente pela verificação da natureza jurídica dessa quantia (valor da atualização
monetária).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

Antes disso, e a propósito do assunto, releva esclarecer que as verbas objeto do
reajuste concedido judicialmente, ao Recorrente — cujas diferenças compõem o valor do
retromencionado Precatório —, por serem salariais, são incorporáveis aos proventos de
aposentadoria do Contribuinte (ora Recorrente), tanto que houve, sem sua oposição, a incidência
da CPSS sobre o valor principal do aludido Precatório; isso, entretanto, não é o principal ponto
da discussão posta neste Processo Administrativo.
Nestes autos, ressalte-se, o que é objeto de julgamento é a incidência, ou não, de
CPSS sobre a quantia referente à atualização monetária do valor do Precatório, e não a
incidência do aludido tributo sobre o valor principal do referido documento (Precatório no
2016.80.00. 002.000172).
Pois bem. Como acima explicado, a controvérsia travada nestes autos refere-se à
incidência da CPSS sobre o valor da atualização monetária do Precatório, eis que o Recorrente
entende que ela (correção monetária) tem natureza diversa da do valor inicial/nominal (isto é,
aquele antes da atualização), de modo que, na visão do Contribuinte (ora Recorrente), a
incidência da CPSS [sobre a referida quantia (atualização monetária)] seria injurídica.
Com a devida vênia, entendo que, na verdade, a atualização/correção monetária
tem por finalidade apenas a recomposição do poder aquisitivo da quantia que está sendo
atualizada, de sorte que ela (atualização monetária) passa a integrar o valor principal e com ele se
confunde.
Por essa perspectiva, a correção monetária não tem o condão de gerar acréscimo
real ao valor inicial que foi por ela atualizado, já que somente recompõe (ou deveria recompor) o
poder aquisitivo da quantia que está sendo atualizada; por conseguinte, in casu, a correção
monetária passou a compor o valor do Precatório, com ele se confundindo; ato contínuo, ela
(correção monetária) assumiu, no particular (quando do pagamento do Precatório), a mesma
natureza do valor principal.
A respeito do assunto (natureza jurídica da correção/atualização monetária),
parece-me importante trazer a lume, porquanto bastante didático, excerto da matéria “Os juros de
mora e a correção monetária: conceito, natureza jurídica e forma de incidência, à luz do Código
Civil Brasileiro”, publicada, em 31.1.2019 (consulta feita em 21.11.2021), no portal Conteúdo
Jurídico, da Internet:
1. O CONCEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E SUA PREVISÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
DIREITO PROCESSO CIVIL
POR: RAFAEL WANDERLEY DE SIQUEIRA ARAUJO
Conforme conceitua Regina Binhara Esturilio, a correção monetária é “o meio
econômico pelo qual se objetiva exatamente preservar o poder aquisitivo da moeda,
corroído no tempo em face da inflação verificada em dado período de tempo”[1], sendo
mecanismo que corrige a expressão monetária das obrigações pecuniárias, consistindo
“na aplicação de um índice oficial para reajustamento periódico do valor nominal de
títulos públicos e privados, créditos fiscais e ativos patrimoniais” [2] .
Cuida-se, nas lições de Mário Henrique Simonsen et al.[3], de instrumento de
adaptação a um ambiente inflacionado, tendo como objetivo primordial neutralizar os
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

efeitos da inflação, a qual, por seu turno, segundo Yeda Crusius, é “um processo de alta
generalizada e contínua do índice geral de preços, traduzindo-se na redução gradativa
do poder de compra interno da moeda” [4].
Dessa forma, a correção monetária não gera ganho patrimonial ao credor nem
enriquece ou empobrece qualquer das partes da relação; ao revés, apenas mantém
incólume o patrimônio do credor, evitando o enriquecimento do devedor em seu prejuízo,
em razão do decurso do tempo. Aumenta-se apenas o valor nominal da moeda, com o
objetivo de preservar seu valor real[5], sem valorização; afinal, o que se corrige é o
valor da moeda, e não do bem[6].
Em que pese a história econômica brasileira registrar tendência permanente no
sentido da alta de preços[7], a correção monetária apenas passou a ter papel de
destaque no cenário nacional no final da década de 1920, de forma tímida e apenas
aplicada em situações excepcionais, tendo em vista o aumento das importações e de
emissão do papel-moeda[8]. Amaury José Rezende[9] observa que a introdução oficial
da sistemática da correção monetária no País, contudo, apenas ocorreu em 1965,
momento em que se passou autorizar a emissão de títulos da dívida externa corrigida
pelos índices estabelecidos pelo governo. O Plano Real, nesse contexto, foi um marco na
estabilização da moeda nacional, reduzindo drasticamente os índices de inflação
verificados[10], realidade que permanece até os dias atuais.
Mesmo após a conquista de uma moeda mais estável, a correção monetária
permanece fundamental à preservação do valor real do patrimônio, de sorte que,
conforme assentou o renomado jurista e então Ministro do Supremo Tribunal Federal
Carlos Ayres Britto, em trecho de seu voto proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.357/DF, da qual era Relator, com a didática que lhe é
inerente,
deve corresponder ao preciso índice de desvalorização da moeda, ao cabo de certo
período; quer dizer, conhecido que seja o índice de depreciação do valor real da
moeda - a cada período legalmente estabelecido para a respectiva medição -, é ele
que por inteiro vai recair sobre a expressão financeira do instituto jurídico
protegido com a cláusula de permanente atualização monetária. [11]
Igualmente merecedoras de destaque são as lições do Ministro Luiz Fux, com
pertinentes citações doutrinárias, em seu voto proferido no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 870.947-SE (j. 20/09/2017), nos seguintes termos:
A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia.
Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD,
O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).[12]
Assim, a correção monetária não é penalidade, tampouco fruto civil do capital
emprestado, mas apenas mantém o valor real do patrimônio, devendo incidir
independentemente da ocorrência de qualquer ato ilícito ou de previsão contratual[13].
De certo, ao buscar a mantença do valor real da moeda, a correção monetária
objetiva eliminar ou ao menos minimizar os efeitos da inflação, sendo tal correção do
valor monetário de responsabilidade do Estado, tido como maior responsável pelas
inflações perturbadoras do preço[14]. Com efeito, no Brasil a inflação é medida
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

sobretudo através do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
contudo, há um grande número de índices de preços publicados para fins de correção
monetária devido às variações regionais do país e às diferenças metodológicas de cada
um[15]. A aplicação de cada um desses índices depende da natureza do débito[16],
ressaltando Diego Ziemicki que geralmente “as decisões judiciais preveem o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou o Índice Geral de Preços do Mercado
(IGP-M)” [17].
2. A NATUREZA JURÍDICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Consoante ficou demonstrado, a correção monetária visa preservar o valor real da
moeda, não podendo importar em enriquecimento ou empobrecimento de qualquer das
partes. Segundo Marcos Cavalcante de Oliveira,
Moeda não é relação jurídica. Moeda é padrão. Padrão de valor. Moeda é
instrumento. Instrumento de troca. Padrão de valor que serve como instrumento de
troca e acumulação de riqueza. Moeda não é sujeito, mas objeto de direitos.
Moeda é bem jurídico, e, como tal, objeto de direitos. [18]
Como padrão de valor que é, integrando o patrimônio do indivíduo[19], a moeda
tem natureza jurídica peculiar, não se confundindo, contudo, com os critérios de
correção monetária. Veja, a definição e a natureza jurídica da moeda são diversas das
da correção monetária. Quanto à questão, Pontes de Miranda é esclarecedor:
A expressão “correção monetária” é elíptica. Não é a moeda que se corrige; é o
valor da moeda. Mais precisamente: corrige-se o valor das dívidas ou das
promessas em moeda, para que o valor, não corrigido, da moeda, deixe de ser
nocivo às relações jurídicas entre devedores ou promitentes e credores ou
promissários.[20]
É exatamente porque a correção monetária se cuida de mero regramento que visa
garantir o valor real do patrimônio do credor, que a norma que fixa seus índices é
considerada de natureza processual, gozando, pois, de aplicação imediata aos processos
em curso, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça...
Sobressai, do texto acima transcrito, que a correção monetária não é penalidade,
nem fruto civil do capital, mas tem por escopo único a preservação do valor real da moeda; por
isso, deve incidir independentemente da ocorrência de qualquer ato ilícito ou de previsão
contratual, de maneira que se pode depreender que a correção monetária, uma vez aplicada sobre
o valor que foi corrigido, fusiona-se a ele, passando a ter a mesma natureza jurídica.
Ainda, não se pode olvidar o disposto no § 2o do art. 97 do CTN, de que não
constitui majoração de tributo a atualização monetária da respectiva base de cálculo. Ora, se a
atualização monetária incidente sobre a base de cálculo não constitui majoração do tributo, é
factível inferir que, para fins tributários, o valor inerente à correção monetária tem a mesma
natureza jurídica da quantia principal (aquela que está sendo corrigida; na hipótese cogitada, a
base de cálculo do tributo).
Demais disso, impende ressaltar a existência da Solução de Consulta Interna no 9,
de 28.8.2020, da COSIT, em que se fixou o entendimento de que incide a CPSS sobre as
importâncias devidas a título de correção monetária, inclusas nos valores pagos em cumprimento
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720202/2018-81

de decisão judicial ou de acordo homologado, por meio de precatório ou requisição de pequeno
valor.
Nessa linha de raciocínio, pode-se concluir que a correção monetária incidente
sobre o multirreferido Precatório é, sim, tributável pela CPSS, de forma que entendo estarem
corretas, tanto a decisão da DRF/JOI (Despacho Decisório), quanto a Decisão Recorrida
(Acórdão no 04-47.524 da DRJ/CGE).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 229
DF CARF MF
Original